Tribunal: TJDFT
Processo: 0701358-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701358-55.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: LUCAS FELIX DA SILVA ALENCAR DECISÃO Trata-se de reclamação criminal contra decisão que indeferiu o requerimento de designação de audiência preliminar, nos termos do artigo 76 da Lei 9.099/95, para proposta de transação penal em caso de porte de droga para consumo pessoal, sob o fundamento de que a hipótese dos autos, apuração de delito previsto no art. 28, da Lei 11.343/06, reclamaria “(...) a realização de audiência de advertência e encaminhamento, se o caso, do autor do fato a rede de apoio, por meio do Programa de Assessoramento do TJDFT - NERUD/SEPSI, (...)”. (ID 19430792 – p. 30). Requer a designação de audiência preliminar e oferecimento de transação penal. Após a distribuição dos autos a esta relatoria, o Ministério Publico requereu o arquivamento dos autos originários (0002471-14.2019.8.07.0014), sob o fundamento de ausência de utilidade desta persecução penal, considerando os objetivos da Lei de Drogas, o tratamento da questão na maioria dos países e a tendência do STF de “administrativização” da temática. Brevemente relatados, DECIDO. Embora admissível a transação penal de fato tipificado no art. 28 da Lei de Drogas, verifico que esta reclamação é manifestamente incabível. O Regimento Interno das Turmas Recursais traz rol taxativo de recursos e outros meios de impugnação dos provimentos judiciais, inexistindo previsão para o presente. “A reclamação criminal (...) não serve como procedimento de reforma de decisões judiciais equivocadas. Ressalte-se que no âmbito dos juizados especiais vige o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, de forma que eventual erro procedimental poderá ser abordado em preliminar de recurso a ser interposto contra a sentença”. (07377121620208070000, Rel. João Luís Fischer Dias, 2a Turma Recursal, dje: 28/09/2020) Faz-se relevante consignar que não se aplica a fungibilidade recursal para o seu recebimento como agravo de instrumento, pois a decisão interlocutória não consta do rol daquelas passíveis de irresignação por meio deste recurso, nos termos do artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o que, inclusive, não configura prejuízo, já que por ocasião da interposição do recurso inominado poderá tal fato ser verificado. Por fim, apresente ação deve ter curso regular, a fim de ser apurada a prática do crime previsto no art. 28, da Lei de drogas. Desse modo, em face da ausência de previsão regimental, não conheço da reclamação. Int. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora